Tribunal: STF
Processo: RE 1367960
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, assim ementados (eDOCs 29 e 75):



     “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA (POR DOZE VEZES). QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO E MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU AS PROVIDÊNCIAS CITADAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE SE LIMITA A AFIRMAR QUE TAIS MEDIDAS SERIAM NECESSÁRIAS PARA O ÊXITO DAS INVESTIGAÇÕES, SEM INDICAÇÃO DE ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRASSE A INDISPENSABILIDADE DELAS, NEM QUE SERIAM AS ÚNICAS PROVIDÊNCIAS CAPAZES DE ELUCIDAR OS CRIMES EM APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA, ATÉ, DE INDICAÇÃO DO OBJETO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO, A EVIDENCIAR O CARÁTER GENÉRICO DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IMPOSSIBILIDADE. SIMPLES MENÇÃO AO FATO DE QUE O PEDIDO ESTARIA INSTRUÍDO COM MATERIAL ATINENTE ÀS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES REALIZADAS PELA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.



    1. É entendimento pacificado deste Superior Tribunal que decisão que determina a quebra de sigilo fiscal e bancário deve conter fundamentação concreta, justificando a razão pela qual a medida deva recair sobre a pessoa a quem é dirigida, bem como que para o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas, é imprescindível ordem judicial, devidamente fundamentada, segundo o comando constitucional estabelecido no art. 93, IX, da Carta Magna. Precedentes.



    2. Hipótese em que, em relação à quebra dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico, a Corte estadual se limitou a indicar dispositivos legais e afirmar que há necessidade de aprofundamento das investigações, a fim de se identificar o modus operandi das atividades criminosas e a real participação dos envolvidos no esquema de corrupção que ora se delineia, elementos que autorizam a concessão da quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e de telemática, e da medida de busca e apreensão, sem demonstrar, por meio da indicação de elementos concretos, a indispensabilidade da medida para o êxito das investigações, nem que essa seria a única saída adequada para a coleta de indícios da prática do crime objeto de apuração.



    3. A alegação de que há necessidade de aprofundamento das investigações com o fim de apurar o modus operandi da empreitada criminosa e a identificação da participação dos envolvidos é argumento que pode ser aplicado a qualquer fato e sob quaisquer circunstâncias, tratando-se de fundamentação genérica, uma vez que não se particularizaram situações concretas, capazes de demonstrar a indispensabilidade das medidas extremas para o sucesso das investigações. Precedente.



    4. No tocante à medida de busca e apreensão, observa-se que, além de inexistir fundamentação concreta a respeito da indispensabilidade da medida, não há sequer indicação do objeto da medida, a evidenciar o caráter genérico da decisão. Precedente.



    5. Não há que se cogitar de fundamentação per relationem, quando verificado que o pleito estaria instruído com as investigações preliminares procedidas pela Corregedoria do Ministério Público, sem indicar nenhuma alegação do Ministério Público que justificasse a necessidade das medidas.



    6. Ordem concedida para reconhecer a ilegalidade de todos os elementos de informação decorrentes da decisão que determinou a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico da paciente, bem como determinou a busca e apreensão, devendo tais elementos e os deles decorrentes ser desentranhados dos Autos n. 1.0000.16.047816-0/000.”



    “PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA (POR DOZE VEZES). CONCESSÃO DA ORDEM PARA RECONHECER A ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL, BANCÁRIO, TELEMÁTICO E TELEFÔNICO DA PACIENTE, BEM COMO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO, SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA TANTO. ALEGAÇÃO DE QUE OS REQUERENTES SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA. PROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE SE REFERE A TODOS OS INVESTIGADOS, SEM FAZER DISTINÇÃO. DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM QUE NÃO SE VINCULA A CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL (ART. 580 DO CPP). EXTENSÃO QUE SE IMPÕE.



    1. Evidenciado que a decisão que determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático e medida de busca e apreensão, considerada ilegal na ocasião do julgamento do mérito do presente habeas corpus, refere-se não somente à paciente, mas, também, aos demais investigados, deve ser reconhecida a identidade de situações entre eles.



    2. Não tendo o acórdão concessivo da ordem se vinculado a circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal, devem ser estendidos seus efeitos, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.



    3. Pedido de extensão deferido para determinar que Tribunal a quo proceda ao desentranhamento dos Autos n. 1.0000.16.047816-0/000, de todos os elementos de informação coletados em razão da decisão que determinou a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico, bem como determinou medida de busca e apreensão, também em relação aos requerentes.”



    Todos os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 69, 90, 117 e 125).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs dois recursos extraordinários, um contra o acórdão que concedeu a ordem de habeas corpus, e outro contra o julgado que estende a ordem aos demais investigados. 



    No apelo extremo que ataca o acórdão concessivo da ordem (eDOC 80), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XII e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, assevera que, “In casu, a paciente, na condição de advogada, teria sido contratada por empresas e empresários para a resolução de pendências envolvendo questões ambientais de interesse pessoal e profissional deles, tendo, por doze vezes, recebido vantagem das empresas para direcionar a atuação do Promotor de Justiça em favor dos empresários” (eDOC 80, p. 3). 



    Em seguida, e em sede preliminar, sustenta que a impetração sequer deveria ter sido conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não estaria acompanhada da prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal sofrido pela ora recorrida. 



    No mérito, assinala que, “Ao contrário do entendimento esposado no voto condutor do aresto recorrido, a decisão prolatada pelo TJMG esclareceu todos os pontos fáticos e jurídicos acerca da concessão das medidas cautelares, analisando cada uma das medidas requeridas, sob os pontos de vista da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, à luz dos dispositivos legais pertinentes e dos direitos e garantias constitucionais dos investigados” (eDOC 80, p. 54).



    Assenta, ainda, que “O acórdão recorrido desconsiderou que a decisão originária se baseou nas situações fáticas apresentadas pelo Parquet no pedido de decretação das cautelares. Assim, o acolhimento do pleito não exige a repetição ipsis literis da sua motivação fática, ante a possibilidade de fundamentação per relationem, amplamente aceita pelos tribunais pátrios” (eDOC 80, p. 60).



    No segundo recurso extraordinário (eDOC 95), interposto contra o acórdão que estendeu a ordem, também com base no art. 102, III, a, permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, X e LXVIII, da Constituição da República. 



    Em suas razões, assim como no primeiro extraordinário, defende a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus, sob a alegação de que a impetração não estaria acompanhada da imprescindível prova pré-constituída. 



    Pontua que a Corte Superior não poderia ter estendido os efeitos de ordem concedida em sede de habeas corpus, tendo em vista que, “pelo sistema processual penal, o pedido de extensão de efeitos somente pode ser concedido no bojo da ação penal, relativamente a um recurso interposto por um dos réus, na hipótese de concurso de pessoas, o que não se verificou no caso vertente” (eDOC 95, p. 47). 



    No mais, articula a respeito da impossibilidade da extensão no caso concreto, notadamente porque “há clara distinção de natureza pessoal entre a recorrida, que impetrou a ordem de habeas corpus, e os corréus não pacientes para os quais foi concedida a extensão de efeitos” (eDOC 95, p. 51).



    O Superior Tribunal de Justiça admitiu ambos os recursos (eDOCs 146 e 147).



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar. 



    No que se refere ao primeiro recurso, relacionado ao acórdão concessivo da ordem, observo que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade da decisão que autorizou e do acórdão que ratificou o deferimento das medidas cautelares impostas aos aqui recorridos, nos seguintes termos (eDOC 29, p. 22):



    “Da atenta análise dos trechos transcritos, não verifiquei a existência de fundamentação capaz de justificar o afastamento das garantias constitucionais da paciente.



    Primeiramente, em relação à quebra dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico, observa-se que a Corte estadual se limitou a indicar dispositivos legais e afirmar que há necessidade de aprofundamento das investigações, a fim de se identificar o modus operandi das atividades criminosas e a real participação dos envolvidos no esquema de corrupção que ora se delineia, elementos que autorizam a concessão da quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e de telemática, e da medida de busca e apreensão, sem demonstrar, por meio da indicação de elementos concretos, a indispensabilidade da medida para o êxito das investigações, nem que esta seria a única saída adequada para a coleta de indícios da prática do crime objeto de apuração (fl. 8).



    Ora, a alegação de que há necessidade de aprofundamento das investigações com o fim de apurar o modus operandi da empreitada criminosa e a identificação da participação dos envolvidos é argumento que pode ser aplicado a qualquer fato e sob quaisquer circunstâncias, tratando-se de fundamentação genérica, uma vez que não se particularizaram situações concretas, capazes de demonstrar a indispensabilidade das medidas extremas para o sucesso das investigações.



    (...)



    Também não há fundamentação que justifique a medida de busca e apreensão. Além de inexistir motivação calcada na indispensabilidade da medida excepcional, não há sequer indicação do objeto da medida, evidenciando-se o caráter genérico da decisão.



    (...)



    Na verdade, a decisão se utilizou de um único parágrafo para autorizar todas as medidas requeridas pelo Ministério Público estadual, sem demonstrar a indispensabilidade de qualquer delas.” 



    Verifica-se, assim, que o voto condutor do acórdão recorrido entendeu pela ausência de fundamentação adequada nas decisões proferidas na origem, salientando seu caráter genérico e não específico, “uma vez que não se particularizaram situações concretas, capazes de demonstrar a indispensabilidade das medidas extremas para o sucesso das investigações”. 



    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo STJ demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Dispensa ou inexigibilidade de licitação. Organização criminosa. Peculato. 4. Quebra de sigilo bancário e fiscal anulada. 5. Pretensão de unificação de processos. 6. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 8. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental não provido.” (ARE 1202497 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06.08.2019 - grifei) 



    No mais, ressalto que, embora este Supremo Tribunal Federal possua precedentes no sentido de se aceitar a chamada fundamentação per relationem, o acórdão recorrido rechaçou a sua aplicação no caso concreto, tendo consignado que “não se trata sequer de fundamentação per relationem, pois a decisão se limitou a referir-se ao fato de o pleito encontrar-se instruído com as investigações preliminares procedidas pela Corregedoria do Ministério Público, sem indicar nenhuma alegação do Ministério Público que justificasse a necessidade das medidas” (eDOC 29, p. 25).



    Quanto ao segundo apelo extremo, melhor sorte não assiste ao recorrente. 



    No acórdão recorrido, a ordem foi estendida aos demais acusados sob os seguintes fundamentos (eDOC 75, p. 5-7): 



    “Da atenta análise da decisão que determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático e medida de busca e apreensão, considerada ilegal na ocasião do julgamento do mérito do presente habeas corpus, observo que, de fato, referida medida se refere não somente à paciente Vera Lúcia Serralha Mendes, mas, também, aos requerentes, Fábio Guedes de Paula Machado e Lilian Starling de Freitas.



    (...)



    Assim, não tendo o acórdão concessivo da ordem se vinculado a circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal, devem ser estendidos seus efeitos, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.”



    Com efeito, o referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Confira-se:



    “EMENTA Pedido de extensão. Habeas corpus. Inépcia da denúncia reconhecida em writ impetrado perante Corte Superior. Identidade de situações. Pedido de extensão deferido. 



    1. Reconhecida a inépcia da denúncia ofertada contra corréu em situação idêntica àquela imputada aos demais agentes em concurso, nos termos do art. 580 do CPP, deve a decisão proferida ser estendida aos demais corréus, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.



    2. Pedido deferido.” (HC 103627 Extn, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 06.12.2011)



    A par disso, a alegada ofensa ao art. 5º, X e LXVIII, da Constituição da República, se existente, seria de natureza reflexa, porque demandaria a interpretação do art. 580 do CPP. 



    Por fim, conforme noticia a defesa (eDOC 161), importa destacar que, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observo que a Sexta Turma daquela Corte, ao julgar o HC 582.264/MG, impetrado por Vera Lúcia Serralha Mendes, aqui recorrida, concedeu a ordem de habeas corpus para anular os atos decisórios proferidos na mesma ação penal destes autos (1.0000.16.047816-0/000), em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a partir do recebimento da denúncia. Essa decisão transitou em julgado em 15.03.2022.



    Confira-se, a propósito, a síntese do julgado:



    “HABEAS CORPUS. NULIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA CIRCUNSTANCIADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA CALCADA EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CONSIDERADOS ILEGAIS POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 497.699/MG. PROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.



    1. É uníssona a compreensão de que a busca pela verdade no processo penal encontra limitação nas regras de admissão, de produção e de valoração do material probatório, o qual servirá de suporte ao convencimento do julgador; afinal os fins colimados pelo processo são tão importantes quanto os meios que se utilizam para alcançar seus resultados. A Constituição Federal considera inadmissível a prova obtida por meio ilícito, e a consequência dessa inadmissão é aquela prevista no art. 157 do CPP. [...] E a consequência processual para a prova ilícita é a sua inadmissibilidade, a impedir o seu ingresso (ou exclusão) no processo, enquanto a prova ilegítima gera sua nulidade (Rcl n. 36.734/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 22/2/2021).



    2. No caso, verifica-se que a denúncia se encontra, de fato, em muitos pontos, lastreada nos elementos de informação considerados ilegais por este Superior Tribunal, não havendo como negar que o Tribunal de origem, ao receber a acusatória, não se fundamentou nesses mesmos elementos.



    3. Ademais, tem-se que a doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos "frutos da árvore envenenada") repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os meios probatórios, que, não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal. [...] Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos da persecução penal somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita (RHC n. 90.376, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/5/2007).



    4. Ordem concedida para anular os atos decisórios proferidos na Ação Penal n. 1.0000.16.047816-0/000 (CNJ n. 0478160-78.2016.8.13.0000), do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a partir do recebimento da denúncia, e determinar a remessa dos autos ao Ministério Público de Minas Gerais, facultando-lhe o oferecimento da denúncia sem a presença dos elementos de informações declarados ilegais decorrentes da quebra dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico da paciente, bem como da determinação da busca e apreensão no HC n. 497.699/MG.”



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente